Tribunal: TJES
Processo: 5003268-70.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003268-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES

COATOR: JUIZ DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003268-70.2026.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE/PACIENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A INFIRMAR O JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. A contradição apta a autorizar os embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, é aquela de natureza interna ao próprio julgado, entre os fundamentos e o dispositivo, ou entre estes e a ementa ou o relatório, não se confundindo com a dissonância entre a conclusão do colegiado e a leitura que a parte faz de peça que lhe é externa.

2. Não se configura omissão quando o julgador enfrenta expressamente a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte, conforme orientação consolidada na jurisprudência pátria.

3. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, para o fim de integrar o julgado, esclarecendo que a periculosidade reconhecida decorre da natureza permanente do vínculo associativo e da posição de liderança exercida pelo paciente na organização criminosa, e não da imputação de fato delituoso novo praticado no período em que esteve em liberdade.

4. Mantido, no mais, o dispositivo que denegou a ordem de habeas corpus. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, POR CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória-ES, data da assinatura eletrônica. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003268-70.2026.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE/PACIENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES em face do v. acórdão que denegou a ordem de habeas corpus impetrada em seu favor, sob a alegação de contradição e de omissão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos opostos.

Eminentes pares, observo que a contradição apta a desafiar os embargos de declaração é aquela de natureza interna ao próprio julgado, consistente em proposições inconciliáveis entre os fundamentos e o dispositivo, ou entre estes e a ementa ou o relatório. Não se confunde, portanto, com eventual dissonância entre a conclusão alcançada pela Câmara e a leitura que a parte faz de peça que lhe é externa, como o decreto de prisão preventiva de primeiro grau, fenômeno ínsito à própria cognição revisora.

Reconheço, contudo, que a passagem do voto condutor ora impugnada comporta esclarecimento. O trecho assim dispôs:

“Tal pretensão não resiste ao confronto fático, sendo imperioso reconhecer que a liberdade concedida anteriormente não foi aproveitada para a ressocialização, mas sim para a reiteração delitiva camuflada e o fortalecimento da organização criminosa.” (Id. 19805324)

A literalidade da expressão poderia sugerir, a imputação ao embargante de conduta criminosa nova, especificamente praticada no período em que esteve em liberdade monitorada, entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026.

Não foi essa, todavia, a premissa que efetivamente sustentou a conclusão do julgado, e a ambiguidade, ainda que não configure contradição em sentido técnico, comporta integração, à luz do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a periculosidade reconhecida no acórdão embargado decorre da natureza permanente do vínculo associativo mantido pelo paciente com a organização criminosa Primeiro Comando de Vitória, e da posição de comando intelectual por ele exercida, circunstâncias que, segundo a fundamentação adotada, subsistem independentemente da prática de qualquer fato novo no período de soltura.

A descoberta tardia das transcrições relativas ao ano de 2024 operou, isso sim, como marco de atualização do conhecimento do risco já existente, e não como notícia de reiteração delitiva contemporânea à liberdade concedida.

Quanto à alegada omissão, não assiste razão ao embargante. O voto condutor dedicou tópico específico ao exame da contemporaneidade, assentando expressamente que, tratando-se de crime de natureza permanente, o risco à ordem pública se renova a cada ato de coordenação e logística interna da facção, e que a permanência do vínculo associativo atrai a atualidade do periculum libertatis, com invocação de precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

Não há, pois, ausência de pronunciamento sobre o ponto, mas pronunciamento expresso em sentido contrário ao pretendido pela defesa, o que, como assentado pela jurisprudência, não se confunde com omissão.

De toda forma, e tendo em vista o pedido subsidiário de integração para fins de prequestionamento, registro expressamente, para que não subsista dúvida, que não há nos autos notícia de prática de novo crime ou de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão no período em que o embargante esteve em liberdade.

Tal constatação, todavia, em nada altera o desfecho do julgamento, porquanto o dispositivo do acórdão embargado assentou-se em fundamentos autônomos e, cada qual de per si, suficientes à manutenção da custódia, a saber, a periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi da organização, a posição de liderança exercida pelo paciente no seio do PCV, e a inidoneidade das medidas cautelares diversas diante da capacidade de comando remoto da facção.

Assim, o esclarecimento ora prestado tem natureza meramente integrativa, sem qualquer repercussão sobre o juízo de denegação da ordem, que permanece incólume.

À luz do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, tão somente para INTEGRAR o acórdão embargado, fazendo constar expressamente que a periculosidade reconhecida no julgado decorre da natureza permanente do vínculo associativo e da posição de comando exercida pelo paciente no seio da organização criminosa, e não da imputação de fato delituoso novo praticado durante o período em que esteve em liberdade, mantendo-se incólume, no mais, o dispositivo que denegou a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.